Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746582-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOÃO PAULO CARDOSO, preso em flagrante no dia 26/10/2023 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal. Em audiência de custódia realizada no dia 27/10/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313 do Código de Processo Penal (id. 52942399). Em sua petição inicial (id. 52942398), a defesa discorre sobre a subsidiariedade da custódia cautelar, pontuando que as circunstâncias do caso evidenciariam a suficiência, adequação e proporcionalidade de outras medidas menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Entende que a garantia da ordem pública não poderia justificar a restrição da liberdade, pontuando que o crime imputado não se caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça e, ainda, que os bens supostamente subtraídos foram restituídos à vítima. Quanto ao outro requisito que justificou a conversão, assevera que o paciente possui residência fixa, não havendo indícios de que poderia vir a se furtar de eventual aplicação da lei penal. Destaca que é réu primário e que, mesmo em caso de condenação, dificilmente lhe seria imposto regime fechado de cumprimento de pena, o que revelaria a desproporcionalidade da cautelar. Quanto ao pedido liminar, sublinha que a probabilidade do direito decorre de dispositivos normativos indicados, enquanto o perigo da demora estaria presente na possibilidade de vulneração de seus direitos fundamentais em decorrência da manutenção de uma prisão supostamente ilegal. Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão de ordem, confirmando-se a liminar vindicada. Pede, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, essa ação constitucional é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, portanto, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, o deferimento de liminar nessas ações dependerá da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade ambulatorial do paciente, seja em função da prisão em flagrante (id. 176359725)[1], efetivada sem qualquer indicativo de violação aos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal, ou mesmo de sua conversão em prisão preventiva (id. 52942399, p. 2/4), devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A propósito, transcrevo o teor desse decisum: (...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes em passado recente. É reincidente em crimes patrimoniais da mesma natureza, está solto há menos de 3 meses e novamente foi flagrado em situação delitiva de crime patrimonial, o que demonstra que sua liberdade coloca em nítido risco a ordem pública e da sociedade em que convive, além de demonstrar claro descaso às ordens judiciais, razão pela qual as medidas menos gravosas anteriormente concedidas a ele se mostraram ineficazes. Ademais, medidas menos gravosas já foram concedidas ao autuado, que sempre que colocado em liberdade volta a praticar crimes patrimoniais, demonstrando que faz desses delitos seu meio de vida e sustento. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado João Paulo justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOAO PAULO CARDOSO, filho de OTACILIO LAURINDO CARDOSO e de ROZINHA DA PENHA CARDOSO, nascido em 04/04/1994, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) A própria argumentação presente na inicial de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora circunstâncias concretas que justificam a adoção da medida mais gravosa, como a reiteração delitiva e a violação anterior de cautelares diversas da prisão (id. 176363490)[2]. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que a alegada circunstância pessoal favorável, como endereço fixo, não interfere na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, ainda, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente – artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal – é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, dispensando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos principais. [2] Idem. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora